Tribunal: TJMT
Processo: 1018624-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018624-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[IZAIAS MARTINS DE FREITAS - CPF: 001.179.311-28 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURITO MOREIRA (VÍTIMA), LUZIA RIBEIRO DA SILVA (VÍTIMA), MÁRCIO BORGES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO – PRISÃO PREVENTIVA – MEIOS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE ESGOTADOS – RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ORDEM DENEGADA.

Não há ilegalidade no decreto prisional que determina a segregação provisória do réu foragido, para garantir a futura aplicação da lei penal, quando esgotados todos os meios à disposição do juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Izaías Martins de Freitas
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT.

A impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade da decretação da prisão preventiva,
“já que entre a primeira revogação de ofício da prisão preventiva pelo Juízo, no ano de 2011, até a nova decretação da prisão cautelar em 2018 não houve qualquer acontecimento concreto que justificasse a medida extrema da privação da liberdade do réu
”.

Sustenta a carência de fundamentação da decisão singular, uma vez que a não localização do acusado, por si só, não justifica o encarceramento.

Requer, inclusive liminarmente, a revogação da prisão do paciente, com a expedição de contramandado.

A liminar foi indeferida – Id.

225423183.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 225955192.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 226798685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A impetrante busca a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que não existe contemporaneidade dos argumentos utilizados, uma vez que a não localização do acusado, por si só, não justifica o encarceramento.

Sem razão
.

Infere-se do processado que ao paciente fora imputada a prática de dois delitos graves, ocorridos no dia 6 de abril de 2008,
“tratando-se de crime doloso contra a vida, praticado, em tese, de forma qualificada, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas
”.

Como destacado na decisão do juízo singular, o presente feito vem se prolongando, em razão da fuga do paciente do distrito da culpa, tendo sido empreendidas várias diligências na tentativa de localizá-lo, contudo, infrutíferas, como comprovam as pesquisas colacionadas no Id.

225171682, pp.77-80 e 191.

Ao caso, aplica-se o seguinte julgado do STJ:

“[...] Não se vislumbra a falta de contemporaneidade da prisão processual, uma vez que, apesar de o fato delituoso ter ocorrido em 9/3/1998, o decreto apresentou justificativa atual para a prisão, pois, ao longo dos últimos 21 anos, ficou foragido, tendo sido procurado em diversos endereços, inclusive em outros Estados da Federação, situação que perdura até o presente momento [...]”
[EDcl no HC 506381 / SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21.11.2019].

Neste caso, não há falar em ilegalidade no decreto de prisão preventiva se ao longo de 9 anos o paciente foi procurado por diversos meios, inclusive em outro Estado da Federação [Id.

225171682, p. 91] e nunca foi localizado.

Pelo exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024